Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCELO DE BARROS BARRETO REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a petição e documentos juntados pela terceira interessada (ID 40021418/40021426), UNITY PARTICIPAÇÕES S/A. I. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora